Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-10.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de ação de recurso de Agravo de Instrumento manejado contra Decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Especializado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, a seu turno, declinou da competência jurisdicional para o processamento e julgamento da demanda principal de cobrança de verbas trabalhistas propostas pela parte agravante contra o Estado recorrido para o Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Unidade Judiciária (Proc. no 0055309-46.2013.8.11.0041).
Em atendo exame dos autos, verifica-se que o e. Tribunal de Justiça manteve a decisão declinatória, cuja Decisão já transitou em julgado.
Por tais razões jurídico-processuais, constata-se que inexiste pendências judiciais a cargo deste Colegiado, a não ser determinar o arquivamento dos autos, com as anotações estilo.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator